Tribunal: STF
Processo: AI 133262
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-05
Data de publicação: 1992-06-05

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES  OPOSTOS  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE (INAPLICAÇÃO).
         Descabem embargos infringentes  contra  decisão  monocrática
de relator de agravo de instrumento, até porque  a  esta  é  oponível
apenas o agravo regimental previsto no art. 317 do Regimento  Interno
do Supremo Tribunal Federal.
         Não há como corrigir o  equívoco  e  conhecer  dos  embargos
como agravo regimental. É que a orientação estabelecida nesta  Corte,
embora admitindo a subsistência  do  princípio  da  fungibilidade  do
sistema processual em vigor, exclui a  hipótese  de  erro  grosseiro,
admitindo-o  apenas  nos  casos  de  "fundada  dúvida"  e  desde  que
satisfeitos os demais requisitos formais do recurso cabível. No caso,
não se trata de erro escusável  resultante  de  dúvida  fundada,  não
cabendo, por conseguinte, a invocação do princípio da fungibilidade.
         Embargos não conhecidos.